Tribunal: CARF
Processo: 18329.000752/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18329.000752/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.206 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
GASPAR ALBITE CHUY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSSIBILIDAE DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
É inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com
base em tese que não foi objeto da defesa. Preclusa matéria contra a qual o
contribuinte não se insurgiu desde a impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por GASPAR ALBITE CHUY contra
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Santa Maria –
DRJ/STM –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 12.636,19
(doze mil seiscentos e trinta e seis reais e dezenove centavos) a título de IRPF suplementar, juros
de mora e multa de ofício, referente ao exercício de 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18329.000752/2008-07
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18329.000752/2008-07

Conforme consta da descrição dos fatos e enquadramento legal,
[d]a analise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil constatou-se omissão de
rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem vinculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
80.387,55 recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s)
pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido,
foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00. (f. 22)

Em sua impugnação (f. 2), limitou-se dizer “(...) não ter havido omissão de
Rendimentos do Trabalho, pois o valor citado foi declarado no Imposto de Renda Exercício 2006
Ano-Calendário 2005, conforme documentos abaixo relacionados: Cópia da Declaração e Recibo
de Entrega DRPF 2006/2005, Cópia dos DARFs pagos.” (f. 2)
A instância a quo chancelou a tempestividade da manifestação e asseverou que
“[a] responsabilidade pela exatidão das informações na Declaração de Ajuste Anual cabe ao
contribuinte (...).” (f. 26) Esclareceu que apresentada
Declaração de Ajuste Anual Exercício 2006 Ano-Calendário 2005,
entregue em 27/04/2006, informando Rendimentos Tributáveis
recebidos do Exército Brasileiro, CNPJ 00.394.452/0533-04, no
valor de R$ 80.387,55 (oitenta mil e trezentos e oitenta e sete reais
e cinqüenta e cinco centavos), recebidos de Pessoa Física no valor
de R$ 12.816,24 (doze mil e oitocentos e dezesseis reais e vinte e
quatro centavos) e resultantes da atividade rural no valor de R$
9.314,64 (nove mil e trezentos e quatorze reais e sessenta e quatro
centavos). Desta declaração resultou o imposto a pagar de R$
6.203,34 (seis mil e duzentos e três reais e trinta e quatro centavos)
que foi pago entre janeiro a março de 2008 (comprovação dos
DARFs, fls. 05/10).
Logo após, na data de 29/04/2008, o contribuinte apresentou
Declaração de Ajuste Anual Retificadora para o Exercício 2006
Ano-Calendário 2005, na qual omitiu os rendimentos tributáveis
recebidos do Exército Brasileiro, CNPJ 00.394.452/0533-04, no
valor de R$ 80.387,55 (oitenta mil e trezentos e oitenta e sete reais
e cinqüenta e cinco centavos) e apurou imposto a restituir no valor
de R$ 12.825,84 (doze mil e oitocentos e vinte e cinco reais e
oitenta e quatro centavos). (f. 27)
Intimado do acórdão apresentou, em 27/03/2010, recurso voluntário (f. 32/39),
aduzindo que faria jus à isenção do IRPF por ser portador de moléstia grave. Documentos novos
foram acostados, inclusive laudo médico – vide f. 60/62.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18329.000752/2008-07

Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após cotejar as razões declinadas em primeira e em segunda instância.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Apenas em sede recursal, defende que os “(...) rendimentos não devem ser
tributados, pois isentos do Imposto sobre a Renda.” (f. 36), pedindo para que fosse “(...)
reconhecida a exclusão do crédito tributário e o direito à restituição dos valores indevidamente
retidos na fonte pagadora - R$ 12.825,84.” (f. 38). Por outro lado, na peça impugnatória, como já
relatado, restringe-se afirmar “(...) não ter havido omissão de Rendimentos do Trabalho, pois o
valor citado foi declarado no Imposto de Renda Exercício 2006 Ano-Calendário 2005, conforme
documentos abaixo relacionados: Cópia da Declaração e Recibo de Entrega DRPF 2006/2005,
Cópia dos DARFs pagos.” (f. 2) Naquela oportunidade, pleiteava o afastamento da autuação; e,
em sede recursal, pede seja
reconhecido o direito a restituição do valor retido na fonte no
montante de R$ 12.825,84 (doze mil oitocentos e vinte e cinco
reais e oitenta e quatro centavos), bem como do imposto
indevidamente pago no montante de R$ 6.203,34 (seis mil
duzentos e três reais e trinta e quatro centavos). (f. 38)
Em verdade, sequer deveria ter sido conhecida a impugnação por flagrante
afronta ao disposto no inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 que determina sejam expostos
“os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir.” Anoto ainda que a matéria arguida em sede recursal prescinde da
apresentação de prova documental que deveria ter sido apresentada quando da apresentação de
sua defesa, restando preclusa a juntada, salvo se tivesse comprovado a ocorrência de quaisquer
das situações descritas nas alíneas do § 4o do Decreto no 70.235/72.
Por ter promovido flagrante guinada nas razões apresentadas a este eg.
Conselho, configurada a inovação recursal, que obsta a apreciação da insurgência.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18329.000752/2008-07

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital